Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Renato Soares Abdala em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em face dos agravados – João Sidney de Andrade Novak e Outra –, dentre outras medidas, fixara o preço mínimo para arrematação do imóvel penhorado nos autos em 70% (setenta por cento) do valor de avaliação em segunda hasta. Objetiva o agravante, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, estabelecendo-se como lance mínimo em segunda hasta o percentual de 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessa determinação. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante que trata-se o feito subjacente de execução por quantia certa contra devedor solvente que tramita desde 2001, relatando detalhado histórico do itinerário processual do executivo. Destacara que, após tramitar por largo interregno temporal, fora determinada a renovação da perícia destinada à avaliação do imóvel penhorado, restando homologado o laudo de avaliação que estabelecera o valor do bem em R$796.143,48 (setecentos e novecentos e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarente e oito centavos), havendo a Juíza de Direito a quo, por meio da decisão ora vergastada, estabelecido o preço mínimo para venda do imóvel em hasta pública em 70% do valor de avaliação em segunda hasta. Sustentara que a decisão vergastada merece reforma, uma vez que o estabelecimento de percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor da avaliação como lance mínimo não conduz a um resultado prático, uma vez que fixa valor superior ao mínimo da última hasta, que resultara negativa. Consignara que, na última hasta pública realizada, o imóvel não fora arrematado por 50% (cinquenta por cento) de sua última avaliação, a saber, R$1.198.000,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil reais), de molde que não acorreram interessados na arrematação pelo valor de R$ 599.000,00 (quinhentos e noventa e nove mil reais), destacando que, agora, o Juízo a quo estabelecera que o lance mínimo em segunda hasta deve ser de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação de R$796.143,48 (setecentos e novecentos e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarente e oito centavos), que importa em R$ 557.300,43 (quinhentos e cinquenta e sete mil e trezentos reais e quarenta e três centavos). Defendera tratar-se de valor 3% (três por cento) inferior ao da última segunda hasta negativa, ressaltando que, se quando avaliado em quase R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais), o imóvel não fora arrematado pela metade desse montante, não há vantagem alguma para o arrematante, em hasta pública, arrematar um imóvel de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pelos quase mesmos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Apontara que a decisão de estabelecer em segunda hasta valor muito próximo ao negativo da última hasta não se coaduna com os princípios norteadores do direito processual expropriatório, e tampouco com o teor dos votos dos últimos agravos de instrumento interpostos pelo agravante, todos providos por essa Relatoria. Sustentara que a execução deve se realizar apenas no interesse do exequente, visto que é o titular do crédito e do direito de executar, sobejando que, em atenção ao princípio da unilateralidade do interesse na atividade executória, ou do resultado, o único interessado na atividade executória é o credor, que deve iniciar e conferir prosseguimento à execução. Aludira ao teor do artigo 797 do estatuto processual, afirmando que, havendo a esquemática processual conferido ao credor máxima priorização na satisfação do crédito, a decisão deve ser reformada para reduzir o valor mínimo estabelecido para segunda hasta. Afirmara que, destarte, o cenário que se lhe apresenta é injusto, pois que, além de beneficiar um devedor cuja inadimplência remanesce há 20 (vinte) anos, ainda nega-lhe a efetiva prestação jurisdicional. Reprisara que, idealmente, pretendia o agravante ver seu crédito adimplido por meio de uma penhora com mais liquidez, entretanto, não ressoara possível, acrescendo que, conquanto tenha sido homologada a última perícia realizada por esse colegiado recursal, mesmo que de valor ainda excessivo, não há como se admitir que o montante estabelecido em segunda hasta seja tão próximo ao da última segunda hasta, que fora negativa. Verberara que, desta forma, também sob esse viés, a estipulação de 70% (setenta por cento) como lance mínimo em segunda hasta não revela benefício ao credor e consagra mais uma vez a inadimplência do devedor, ensejando prejuízo ao regular curso do processo, que já perdura por 20 anos, uma vez que tal valor já fora ofertado ao mercado sem sucesso na hasta realizada no ano de 2018. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Renato Soares Abdala em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em face dos agravados – João Sidney de Andrade Novak e Outra –, dentre outras medidas, fixara o preço mínimo para arrematação do imóvel penhorado nos autos em 70% (setenta por cento) do valor de avaliação em segunda hasta. Objetiva o agravante, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, estabelecendo-se como lance mínimo em segunda hasta o percentual de 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, e, alfim, a reforma da decisão guerreada com a perenização dessa determinação. Afere-se do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara em 70% (setenta por cento) o lance mínimo para arrematação, em segunda hasta, do imóvel penhorado nos autos, após ter sido objeto de reavaliação. Alinhado o objeto do agravo, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se oportuna breve digressão dos atos processuais levados a efeito no bojo do executivo, permitindo melhor compreensão da pretensão aduzida nesta sede recursal. Consoante se infere dos autos da ação principal, efetuada, em 11/06/2008, a penhora dos imóveis[1] consistentes em 05 (cinco) glebas de terras na Fazenda Monjolo, com área total de 12ha, no Núcleo Rural Vale Verde, localizadas em Planaltina/DF, matrículas 4.049, 4.050, 4.051, 4.052 E 4.053, do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, elaborados, desde então, diversos laudos avaliativos, que contemplaram o bem em sua integralidade, havendo sido realizadas tentativas frustradas de alienação em hastas públicas, sobreviera determinação de avaliação dos imóveis de forma desmembrada, considerando-se cada gleba individualmente[2]. Assim, fora realizada a avaliação dos bens[3] por perito nomeado pelo Juízo, que atribuíra valores individualizados a cada um dos imóveis penhorados, nos seguintes termos: “LAUDO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL (...) 1. CONCLUSÃO PARA O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL PARA VENDA O valor de mercado para a venda do imóvel avaliando é de R$ 796.143,48 (setecentos e noventa e seis mil e cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) já incluindo-se as construções, as instalações e os equipamentos, corresponde a aproximadamente 12 hectares dentro da Fazenda Monjolo que possuem reserva legal, constituído por 5 chácaras matriculadas no Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal com as seguintes matrículas: Matrícula no 4049 com 2,55,00 hectares; Matrícula no 4050 com 2,00,00 hectares; Matrícula no 4051 com 2,00,00 hectares; Matrícula no 4052 com 3,15,00 hectares e Matrícula no 4053 com 2,04,25 hectares, localizadas no Núcleo Rural Quintas do Vale Verde. 2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL O imóvel avaliando está localizado em uma região de zona rural na fazenda Monjolo, com acesso por via asfaltado DF no 128 e 800 metros de estrada de terra, com os seguintes serviços públicos: energia elétrica, transporte coletivo a partir da DF-128, segurança pública, escola, posto de saúde e coleta de lixo em pontos determinados, tendo uma área aproximada de 12 (doze) hectares com tipografia plana, especificamente 5 (cinco) chácaras com registros individualizados, tendo as seguintes benfeitorias: uma casa principal em fase de acabamento, com laje, telhado colonial, no contra piso, 4 quartos (sendo 3 suítes), 1 banheiro social, sala, cozinha, copa, lavabo e área de serviço e varandas com área coberta em torno de 20x15 m; piscina com acessórios de filtragem automatizado; área da churrasqueira coberta com dois quartos; casa com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro baixo padrão. Estruturas metálicas tipo estufas e outras estruturas sem cobertura com aproximadamente 36 metros cada; na data da perícia estava com as seguintes plantações: tomate, abobrinha, bananas em fase de colheitas, pomar de: jacas, mangas, goiaba e outras frutíferas; canil com estrutura de cimento cercado; acessórios de bombeamento de água para irrigação; tubos e mangueiras para sistema de irrigação, poço tipo cisterna para alimentar a irrigação, açudes para criação de peixes, reserva ambiental permanente e intocada, fazendo limite com o rio monjolo. (...) 1- ÁREA Não obstante, a comparação com outros imóveis tidos como semelhantes ofertados no mercado imobiliário informa a área privativa, por prática de mercado. De forma que, nesta análise, a área considerada para os imóveis avaliando e para as referências amostradas é a área, ou seja: é determinado em hectares. Nesta análise, consideramos semelhantes imóveis com área igual ou maior que 2ha, para evitarmos o efeito da área afetos a imóveis com área reduzida, mais comuns e geralmente com maior valor agregado. 2- FATOR OFERTA A amostra foi coletada com os preços ofertados. Consideramos, nesta análise, margem de negociação para o preço do valor de mercado para venda (variação entre o valor ofertado e o efetivamente contratado), em 5% sobre o preço anunciado. Tudo de acordo com a do estabelecido na norma técnica de avaliação de imóveis (NBR 14.653-2:2011), para quando não se conhece a variação exata, mas se tem certeza da prática como comportamento do mercado. 3- CONCLUSÃO 3.1- Valor de mercado para venda individualizado das glebas conforme matriculas para os imóveis avaliando é de: Matricula no 4049, com 2,55,00, hectares considerando terra nua, o valor venal é de R$ 163.205,10. Matricula no 4050, com 2,00,00 hectares considerando, o potencial de produção e instalações o valor venal é de R$ 172.804,00. Referente a matricula no 4051, com 2,00,00 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 128.004,00. Referente a matricula no 4052 com 3,15,00 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 201.606,30. Referente a matricula no 4053, com 2,04,25 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 130.524,08. De acordo com a metodologia utilizada, definida pela ABNT (ABNT 14:623- 2:2011), também com base na experiência profissional deste expert e em outras premissas complementares explicitadas no inteiro teor do presente Laudo, temos a concluir que a estimativa central para o valor de mercado para venda individualmente de cada gleba mostrado acima, em setembro/2020, já se inclui as construções, as instalações e os equipamentos, considerando que o valor estimado por hectare é de R$ 64.002,00 (sessenta e quatro mil e dois reais). O valor de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais) é estimado para as benfeitorias existentes nas glebas, porém a concentração maior de benfeitorias é na matrícula de no 4050, razão pela qual tem um valor acima das demais matrículas. Onde estão concentrados as edificações e plantações de frutíferas permanentes nesta gleba. (...) 5.2- Tabela de Homogeneização de Valores de Imóveis Imóvel Valor Total Tamanho(Ha) Valor Há R R$ 600.000 10 R$ 60.000 R2 R$ 600.000 6 R$ 100.000 R3 R$ 550.000 6,8 R$ 83.333 R4 R$ 800.000 19,6 R$ 40.816 R5 R$ 550.000 7 R$ 78.571 R6 R$ 600.000 17 R$ 35.294 R7 R$ 1.150.000 23 R$ 50.000 Média R$ 692.857 12,77 R$ 64.002 (...)” Extrai-se dos autos, outrossim, que agravante[4] e agravado[5] impugnaram o laudo de avaliação, sustentando, em suma, que os montantes que lograram apurar divergem, para mais ou menos, consoante a arguição alinhada, da avaliação oficial. Diante da insurgência formulada pelas partes, o Juízo determinara a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos[6]. O perito do Juízo, de sua vez, ratificara o laudo anterior assentando o seguinte[7]: “(...) Resposta a impugnação de Id. 73440616: Este perito, vem esclarecer que as amostras e a metodologia utilizadas estão todas contidas nos parâmetros determinados pela ABNT. · O desmembramento das matrículas não gera a desvalorização de relevância ao imóvel, mas cria impacto na produtividade. · Quanto as benfeitorias necessárias para a produção agrícola, não há necessidade de manutenção permanente. · Quanto as edificações antigas de fato estão precisando de reparos e manutenção e a casa principal encontra-se em fase de acabamento, como relatado pelas revistas e construtoras. Quanto ao Estágio da obra, pode-se buscar no Pini- Construção Civil cita que: a casa no estágio em que se encontra é em fase de acabamento. A fase de acabamento da obra é a etapa na qual o imóvel começa a receber os preparativos para ser finalizado e entregue ao proprietário. Marisa explica que algumas questões como “alvenaria, contra piso, massa e instalação de louças, cerâmicas e metais fazem parte do trabalho executado”. Agora a estrutura da casa já está em pé, telhado colocado, louças e energia funcionando, portanto entramos na fase final da construção: o acabamento. Chapisco, emboço, reboco e outras fases são a base uma boa finalização e devem ser realizados de forma excelente para garantir um acabamento perfeito. Respostas a impugnação de Id. 73583578: Com o Fracionamento ou desmembramento das matrículas, as áreas de produção ficariam limitadas, o que acarreta uma desvalorização por hectares que pode gerar uma queda no potencial de produção. Este perito esclarece que o valor encontrado no Laudo anterior, determina uma área de aproximadamente 12 hectares, que para utilização com fins agrícolas obtém-se maior valor devido ao potencial produtivo, considerando o todo.” Novamente intimadas as partes a se manifestarem sobre a resposta apresentada pelo perito do Juízo, o agravante ratificara a integralidade de sua impugnação, propugnando que o valor do imóvel fosse fixado em R$489.790,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa reais)[8]. Instadas a se manifestarem sobre o interesse na realização de nova perícia, mediante distribuição, entre as partes, dos honorários periciais devidos, o agravante, ao argumento de observância ao primado da razoável duração do processo, vindicara a homologação da perícia nos moldes em que formatado o laudo[9]. O agravado, de seu turno, insistira na renovação do ato pericial, sem, contudo, apontar elementos que indicassem a inexatidão da perícia realizada, cingindo-se a pontuar que a média do hectare a ser considerada deveria ser o valor de R$ 88.976,00 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais)[10]. Sobreviera, então, decisão, que, reputando concluída a perícia, deferira o pleito de sua renovação, debitando ao agravado o pagamento dos honorários periciais. Reformada aludida decisão em sede recursal[11], sobreviera a decisão arrostada que, acolhendo a resolução do colegiado no tocante à homologação do laudo pericial coligido aos autos, determinara ao ora agravante que apresentasse planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando, no mesmo prazo, a averbação da penhora na matrícula do imóvel, e, outrossim, ordenara a remessa dos autos ao leiloeiro, uma vez cumprida essa diligência, fixando o preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, em segunda hasta. Deflui do aduzido que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, não afigurara-se escorreita. Na espécie, conquanto inviável o acolhimento integral da pretensão reformatória aviada pelo agravante, uma vez que a fixação do percentual de 30% (trinta por cento), como valor mínimo de arrematação do imóvel, viabilizaria a caracterização de arrematação do bem por preço vil, nos moldes do preceituado no artigo 891 do estatuto processual[12], afere-se que a prefixação de percentual superior àquele já observado, como lance mínimo, em hastas que restaram preteritamente frustradas, não encontra ressonância nos princípios processuais e, notadamente, daqueles a serem observados em feitos executivos. Com efeito, do detido cotejo do executivo afere-se que o leilão primevo realizado em 09/04/2012, e que restara ulteriormente anulado, volvido à alienação do bem penhorado, resultara na arrematação do imóvel pelo valor de R$ 190.000,00[13], lanço de maior quantia, que representara montante inferior à metade do valor de avaliação do bem, então avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)[14]. Ademais, o leilão posteriormente perfectibilizado, no qual se pretendera a alienação do bem então avaliado em R$1.198.000,00 (um milhão e cento e noventa e oito mil reais)[15], havendo previsão de que o lance mínimo, em segunda hasta, seria de 50% (cinquenta por cento)[16], resultara inexitoso[17]. Alfim, afere-se que, realizada a avaliação individualizada das glebas que compunham o imóvel penhorado, obtendo-se o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)[18], fora o bem encaminhado à hasta pública, mediante observância do percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação[19], a ela não acorrendo interessados[20]. Sob essa realidade, havendo a avaliação nupérrima apontado o montante total de R$796.143,48 (setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), para o conjunto de glebas de propriedade do excutido[21], e, sobretudo, aferido que não houvera interesse de eventuais adquirentes quanto ao imóvel em montante superior à metade do valor de avaliação, inviável que seja, agora, fixado o percentual mínimo de 70% (setenta por cento), o qual, certamente, inviabilizará a expropriação do bem, descerrando óbice também ao objetivo fulcral do feito executivo. Merece ser pontuado que, a par da circunstância de que a execução se faz no interesse do credor, sobejando que o objetivo do feito executivo consiste na satisfação do crédito detido pelo exequente, a apreensão ora realizada não implica desconsideração ao princípio da menor onerosidade. Aludido princípio, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de o agravante almejar ver satisfeito o crédito que detém mediante a expropriação do único bem constrito nos autos do executivo, que, frise-se, transita há quase 20 (vinte) anos, não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pelo agravado. Quanto ao tema, confira-se elucidativo escólio catedrático adiante transliterado: “(...) Nesse diapasão, se a avaliação indicou um valor consideravelmente superior ao crédito exequente, então poderá ser requerida a redução da penhora, o que, muitas vezes, implicará a própria substituição do bem penhorado. Percebe-se que o legislador usa a expressão “consideravelmente superior” porque já admite uma tolerável margem de erro entre o valor da avaliação e o preço pelo qual o bem é arrematado, que, frise-se, só não pode ser vil. Assim, seguindo as diretrizes do art. 891, parágrafo único, considera-se vil o “preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Portanto, esse é o parâmetro para o magistrado entender como consideravelmente superior o valor da avaliação frente ao valor da execução. Admitindo que o bem possa ser arrematado até por 50% a menos que o valor avaliado, não será consideravelmente superior uma diferença entre a execução e a avaliação do bem em que o valor desta seja o dobro do valor daquela. (...)”[22] Diante do alinhavado, sobeja, pois, que inexistem, na espécie, razões para que seja desconsiderado o preceituado no artigo 891 do estatuto processual, que fixa como percentual mínimo para arrematação do bem em hasta pública 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pelo qual o bem restara avaliado, como forma de afastar a possibilidade de arrematação do bem pelo denominado preço vil. Aludido percentual sobeja passível de parametrizar a fixação, pelo Juízo, do montante mínimo de alienação do bem, viabilizando a consecução exitosa da hasta pública e do objetivo primordial da execução. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se preservada a determinação originária da decisão arrostada, notadamente porque provavelmente inviabilizará a alienação do bem que restara constrito nos autos, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser modulado o percentual referente ao valor mínimo para arrematação do bem em segunda hasta para 50% (cinquenta por cento) de seu valor de avaliação. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, concedo em parte a antecipação de tutela recursal postulada para modular o percentual mínimo de arrematação do imóvel, em segunda hasta, para 50% (cinquenta por cento) de seu valor de avaliação. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35290435, pp. 26/29, (fls. 384/3872), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [2] - ID Num. 6808588 (fl. 1.344), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [3] - ID Num. 71468789 (fls. 1.350/1.373), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [4] - ID Num. 73440616, (fls. 1.378/1.386), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [5] - ID Num. 73583580, (fls. 1.388/1.390), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [6] - ID Num. 74087657, (fl. 1.392), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [7] - ID Num. 75175639, (fls. 1.396/1.398), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [8] - ID Num. 75982172, (fl. 1.402), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [9] - ID Num. 79068224, (fls. 1.408/1.409), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [10] ID Num. 79159490, (fls. 1.411/1.413), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [11] - ID Num. 25617573 (fls. 1.463/1.474), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [12] - “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” [13] - ID Num. 35291674, (fl. 697), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [14] - ID Num. 75982172, (fl. 1.402), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [15] - ID Num. 35292277, (fls. 990/991), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [16] - ID Num. 35292360, (fls. 1.019/1.023), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [17] - ID Num. 35292363, (fls. 1.026/1.027), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [18] - ID Num. 35292553 (fl. 1.141), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [19] - ID Num. 35478211 (fls. 1.187/1.190), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [20] - ID Num. 37343169 (fls. 1.194), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [21] - ID Num. 71468789 (fls. 1.350/1.373), Execução de Título Extrajudicial no 0057861-38.2001.8.07.0001. [22] - ABELHA, Marcelo Manual de execução civil, 5.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 440.